Tribunal: TJMT
Processo: 1013055-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013055-31.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON MARCOS PIFFER - CPF: 692.325.201-68 (EMBARGANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PROMOÇÃO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – DEFEITO INEXISTENTE – REQUESTADA PELO EMBARGADO NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado.

2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Incabível nova condenação em honorários recursais por conta do desacolhimento dos aclaratórios, dado que a mera interposição embargos de declaração não instaura nova instância recursal, visto tratar-se de recurso voltado a sanar eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal, não sendo possível a majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jefferson Marcos Piffer contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão da ação ordinária ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, consistente na obtenção da promoção daquele ao posto de 3o Sargento PM, a contar de 21 de abril de 2015, e a graduação de 2o Sargento da PM, a contar de 21 de abril de 2019, nos termos dos artigos 21 e 22 da Lei de Promoção no 10.076, de 31 de março de 2014, e assim sucessivamente, bem como para que seja declarado o direito ao pagamento de todas as diferenças salariais e vantagens devidas a partir de 21 de abril de 2014.

A ementa do acórdão é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI No 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PLEITO DE PROMOÇÃO E TRATAMENTO IDÊNTICO IMPROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência”. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019).

2. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, dado que o Judiciário não pode exercer funções típicas do Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.”

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao fundamento de que não foi analisado o conjunto probatório que comprova que o embargante tem direito a promoções pleiteadas.

Nesse ponto, afirma que “o que se discute nestes autos, é o fato de que o Embargado Estado de Mato Grosso, mesmo com a edição da Lei no 10.076 de 31 de março de 2014, procedeu a promoção do Embargante, com base no Decreto no 2.468, de 29 de março de 2010, que trazia o interstício de 12 (doze) anos, para a promoção de soldado para cabo, fato este, que também não constou no acordão!”

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e condenação do embargante em honorários de sucumbência (id. 107585962).

Esse é o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De um modo geral, cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado.

A “omissão” apontada no acórdão ora embargado diz respeito à ausência de manifestação acerca dos requisitos para a pretensa promoção e classificação do embargante, a qual, segundo defende, não fora abordada pelo aresto.

No caso, contudo, o acórdão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões recursais com aptidão, reconhecendo que o arcabouço probatório se revela insuficiente para infirmar o acerto da decisão de mérito proferida na instância singela, que concluiu pela improcedência do pedido.

Por oportuno, confira-se trecho do voto que integra o acórdão em questão:

“Como é cediço, a promoção em ressarcimento de preterição, fundamento jurídico da causa de pedir recursal, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, o policial permanece na mesma escala hierárquica.

É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.

Na espécie, o apelante foi promovido para a graduação de Cabo PMMT, de modo que apenas quando completar 04 (quatro) anos nessa graduação é que passará a ter direito à promoção, devendo ser observado, contudo, o preenchimento dos demais requisitos previstos na legislação.

Por não ter sido beneficiado pela redução do interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo, que passou de 12 (doze) para 09 (nove) anos, promovida pela Lei no 10.076/2014, o apelante pretende seja dada interpretação à norma para que seja possibilitada a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada.

Ocorre que, como pontuado pelo magistrado sentenciante, não há outro sentido na interpretação do art. 22, II, “b”, da Lei no 10.076/2014, descabendo falar em interpretação conforme, na medida em que os policiais ocupantes do posto de Cabo PM devem cumprir 04 (quatro) anos na graduação para serem promovidos a Terceiro Sargento.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

(...)

Conforme assinalado na sentença combatida, a “ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo o Requerente, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal” (id. 89456979)

Lado outro, o apelante defende que todos policiais militares pertencem a um único quadro, estando em situação idêntica, não se podendo beneficiar determinado grupo de soldados por terem entrado posteriormente.

Entretanto, não pode o autor postular a aplicação de tratamento legal atual que vendo estabelecido a outros militares, ante o princípio da irretroatividade das leis, restando, pois, ausente o requisito da probabilidade do direito.

O art. 16 da Lei n. 10.076/2014: “A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.”

Quanto à matéria, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação no 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou:

“(...) Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 – ‘ interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação’.

A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante (...).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos (...).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário. (...)”. (grifou-se)

Com efeito, para a promoção pretendida pelo apelante dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31.03.2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa.

De fato, a Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o recorrente objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa, do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época..”

De se ver que o acórdão embargado não contempla vícios de integração nem afronta precedentes. Além disso, e mais importante, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Com efeito, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

A propósito, colha-se o seguinte julgado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HORAS EXTRAS – REGIME DE REVEZAMENTO 10 X 20 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REFORMADA - PREQUESTIONAMENTO - TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PROVA E CONCOMITANTE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PREMISSA EQUIVOCADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDADA NA AUSÊNCIA DO DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam confirmar a conclusão adotada na sentença, não há que se falar em omissão.” (N.U 0504977-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, sendo necessária a rejeição destes embargos aclaratórios.

Nesse sentido, colacionam-se os julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - PACTA SUNT SERVANDA - PAGAMENTO ESTIPULADO PARA MOMENTO POSTERIOR À ENTREGA DO PRODUTO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). 2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. 3. Os embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.” (TJMT, N.U 1000376-45.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021) (grifou-se)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGUNDOS ACLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2o, CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).” (TJMT, N.U 0003447-92.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) (grifou-se).

Assim, inexistido omissão no acórdão impugnado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Quanto à pretendida condenação do embargante a honorários recursais por conta do desacolhimento dos aclaratórios, de se ver que a mera interposição embargos de declaração não instaura nova instância recursal, visto tratar-se de recurso voltado a sanar eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal.

Nessa medida, não há de se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios cumulativos, na forma do disposto no art. 85, § 1o, do CPC, por não ser possível a sua majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a norma prevista no art. 85, § 11, do novo CPC é de que a majoração dos honorários está vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau recursal, e não em cada recurso interposto no mesmo grau” (EDcl no AgInt no AREsp no 862.184/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u. j. 06/10/2016, DJE 14/10/2016.

Ademais, nos termos do enunciado no 16 da ENFAM: “não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)”.

Forte nesses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021